Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722403-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Letícia Serra Lanza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722366-85.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer proposta por LETICIA SERRA LANZA com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento médico medicamentoso antineoplásico, cujo motivo da negativa invocada pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI foi a inexistência de registro do fármaco perante a agência reguladora brasileira (ANVISA). Decido. A controvérsia trazida nestes autos já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando a tese de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". No entanto, o STJ já admitiu em julgamento posterior exceções à tese vinculativa firmada no Tema 990, desde que se trate de "doença rara/ultrarrara, com incidência menor ou igual a um caso para cada cinquenta mil habitantes" (REsp. no 1.885.384/RJ). Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidor de plano de saúde que se recusou a autorizar tratamento médico necessário para tratamento de doença rara, com risco de agravamento, consoante relatório médico pormenorizado de ID no 96070641, em que restou consignado que "a paciente já foi exposta a todos os agentes quimioterápicos com ação em LLA-T [...] não há outros tratamentos opcionais e disponíveis no Brasil com ação sobre a doença rara da paciente [...] a NELARABINA é a medicação de escolha, aprovada em agências como a FDA e a EMA". Assim, a princípio, o motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois não demonstrada que se trata de procedimento experimental ou que a eficácia do medicamento foi contestada por especialistas, mas sim material reputado essencial, sem o qual há risco à autora, nos termos do relatório médico, mitigando-se a exigência de registro na Agência Reguladora para o tratamento de doença rara, cujos fármacos até então disponíveis já se mostraram ineficazes. Ademais, há indicação no relatório que o medicamento já fora aprovado por relevantes agências estrangeiras, a afastar o caráter meramente experimental. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. STJ. RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Contudo, este entendimento ressalvou "as exceções expressamente previstas em lei". Neste sentido, a Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 8, de 28 de fevereiro de 2014, autorizou a importação em caráter excepcional de medicamentos sem registro. Ato contínuo, editou a Instrução Normativa n. 1, de 28 de fevereiro de 2014, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento "cloridrato de procarbazina" em cápsulas de 50mg. Desta forma, ao contrário do que argumentou a agravante, não se vislumbra óbice ao fornecimento do medicamento lastreado na falta de registro na agência reguladora, ou mesmo no precedente supra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que eventual descumprimento da medida poderá acarretar ônus para a recorrente, impõe-se a necessidade de se estabelecer prazo a partir de quando restará caracterizada eventual mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão no 1345982, 07518378620208070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 17/6/2021) Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências à paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos, de modo que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora da paciente, diante de precedentes favoráveis anexados aos autos eletrônicos. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o medicamento. Contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica da paciente. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que autorize o tratamento recomendado pelo médico assistente, mediante fornecimento do medicamento antineoplásico NELARABINA, nos termos dos relatórios médicos (ciclos a casa 21 dias, no total de dois ciclos). Apesar da gravidade do caso, é dever do Juiz conceder prazo razoável para cumprimento, ante a necessidade de importação e de vencer entraves burocráticos, não se podendo exigir da entidade demandada o impossível que seria fornecer o medicamento em prazo tão exíguo. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, já sopesada a necessidade de importação, bem como multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Confiro à decisão força de mandado de citação e intime-se pessoalmente para fiel cumprimento por Oficial de Justiça. Desnecessária nesse átimo processual a designação de audiência de conciliação, pois improvável a transação e a urgência do caso. Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27235822), em síntese, que não tem a obrigação de fornecer medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, afirma que o medicamento “Neralabina (Atriance)” não é abrangido pelo plano de saúde contratado, por se tratar de tratamento não incluído no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido da ausência de obrigação dos planos de saúde de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar o tratamento pretendido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27235826 e Id. 27235827). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento do medicamento “Neralabina (Atriance)” com a finalidade de uso em tratamento oncológico. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada inexistência de registro na ANVISA e à não à inclusão no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, ou à ausência de previsão contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com “leucemia linfoblástica aguda T”. Diante deste quadro, o profissional médico responsável indicou o uso do medicamento “Neralabina (Atriance)”. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pela médica oncologista Flávia Dias Xavier, CRM-DF no 13.951 (Id. 96068923dos autos do processo originário): “Paciente de 26 anos com LLA-T (subclassificação LLA-T precoce/early T-cell precursor leucemia), realizou indução com GMALL 7/2003, com resposta completa, seguido de transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas aparentado haplo-idêntico do irmão. Pouco após 180 dias do transplante evoluiu positivação de doença residual mínima, tentada primeira infusão de DLI, mas paciente progrediu em seguida com recaída com cerca de 20% de blastos em sangue periférico. Foi iniciado resgate com CLAEG conforme protocolo GMALL 7/2003, entretanto após um ciclo de CLAEG paciente não apresentou nenhuma resposta e encontra-se com 56,52% de blastos em estudo imunofenotípico de sangue periférico de 14/06/2021. (...) Considerando ainda que a paciente é portadora de doença grave e corre risco de morte, solicito importação com urgência da medicação nelarabina para uso conforme protocolo anexo (da Universidade de Oxford, Reino Unido, NHS). Ciclos a cada 21 dias, no total de dois ciclos. A neralabina em outubro de 2005 foi aprovada pela FDA para leucemia linfoblástica aguda e linfoma linfoblástico de células T que não respondeu ou recidivou após o tratamento com pelo menos dois regimes de quioterapia. Posteriormente, foi aprovado na União Europeia (EMA) em outubro de 2005.” No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. Ademais, a Lei no 9.656/1998 ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se ajustam os medicamentos pleiteados pela recorrida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a ausência de registro na ANVISA não configura impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado com mesmo pelo Estado. Isso porque a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 990) foi posteriormente examinada pela Excelsa Suprema Corte, que apontou a necessidade expressa de distinção. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o medicamento em já foi aprovado tanto pela Agência regulatória europeia quanto pela norte-americana desde o ano de 2005, situação que revela a nítida e estranha mora, irrazoável diga-se, da autorização, pela ANVISA, do uso em território nacional. O relatório médico também justificou devidamente a ausência de substituto terapêutico e o esgotamento dos tratamentos disponíveis para o caso da recorrida De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator